Tribunal: TJES
Processo: 5002446-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002446-76.2022.8.08.0047

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S/A

APELADO(S):

GILSON JOSÉ DOS SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NOVAMENTE
DEVOLVIDA SEM RECEBIMENTO DO DEVEDOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos que o julgador
a quo
, ao analisar a petição inicial, determinou a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que a notificação extrajudicial apresentada pelo ora apelante, com aviso de recebimento indicando objeto não entregue em razão de endereço desconhecido (Id. 3788981), fora encaminhada para endereço diverso daquele constante no contrato de alienação fiduciária (Id. 3788981), sendo insuficiente para a constituição em mora (Id. 3789134).

2.

A instituição Apelante peticionou colacionando aos autos o documento comprobatório de notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, desta vez constando aviso de recebimento devolvido com a informação “outros”.

3.

No caso concreto em exame, a notificação extrajudicial, inicialmente fora encaminhada para endereço do Estado de Goiás, diverso daquele constante no contrato (Id. 3788981), devolvido pelo motivo “desconhecido” (Id. 3788981); em segunda oportunidade, apesar de encaminhada para o endereço constante no contrato de financiamento, novamente, retornou sem recebimento, dessa vez, pelo motivo “outro” (Id. 3789142), de modo que, nessas hipóteses não é possível pressupor conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado.

4.

Diante da ausência de comprovação de que o apelado teria sido devidamente constituído em mora, o julgador
a quo
reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual julgou extinto o feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC. Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002446-76.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: GILSON JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002446-76.2022.8.08.0047

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S/A

APELADO(S):

GILSON JOSÉ DOS SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, no intuito de rever a r. sentença (ID 3789143) que julgou extinto o processo da presente Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de
GILSON JOSÉ DOS SANTOS
, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, em razão
da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

Em seu articulado (ID 3789146), o Apelante assevera que restou demonstrado o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais, encaminhada ao endereço do contrato. Por fim, defende ser irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, porquanto a lei sequer exige assinatura do próprio devedor, de modo que, a mora se comprova pelo mero envio da carta registrada ao endereço informado no contrato.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o julgador
a quo
, ao analisar a petição inicial, determinou a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que a notificação extrajudicial apresentada pelo ora apelante, com aviso de recebimento indicando objeto não entregue em razão de endereço desconhecido (Id. 3788981), fora encaminhada para endereço diverso daquele constante no contrato de alienação fiduciária (Id. 3788981), sendo insuficiente para a constituição em mora (Id. 3789134).

Em cumprimento, após pedido de prazo suplementar, a instituição Apelante peticionou colacionando aos autos o documento comprobatório de notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, desta vez constando aviso de recebimento devolvido com a informação “outros”.

Na sequência, o julgador
a quo
proferiu a sentença objurgada, consignando que,
in verbis
:

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S/A. O despacho inicial determinou a comprovação de constituição em mora do requerido, uma vez que o AR retornou com a resposta “desconhecido”. Esclareceu que o mero envio da correspondência não é suficiente para constituir em mora a parte requerida. A parte autora apresentou outro AR também sem recebimento. É o relatório. Decido. O Decreto-lei n.º 911/1969 exige a constituição em mora do devedor, mediante notificação extrajudicial, como forma de permitir o processamento da demanda de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária sobre veículo automotor. O artigo 2º, parágrafo 2º, da mencionada legislação determina o envio de carta registrada com aviso de recebimento para o domicílio do devedor fiduciante. O termo de recebimento pode ser firmado por terceiro, não necessariamente o inadimplente. Segue o dispositivo legal em referência, vigente por força da Lei n.º 13.043/2014: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Contudo, a não entrega da correspondência, tal como no caso vertente pelo motivo “desconhecido” ou outro motivo, revela a ausência de constituição do requerido em mora (válida). O mero envio da correspondência, sem comprovação do recebimento, ainda que por pessoa diversa do requerido, é incapaz de constituir em mora e atender a este pressuposto processual específico do pedido de busca e apreensão fundamentado em contrato com garantia de

alienação fiduciária pelo Decreto-lei n.º 911/1969.

Decerto, a sentença não merece retoque.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é imprescindível o preenchimento de pressupostos legais, quais sejam, relação contratual, inadimplemento e comprovação da mora do devedor fiduciante, que, desatendidos ensejam a sumária extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse passo, a comprovação da constituição em mora do devedor,
conforme a orientação da Súmula de nº 72 do c. STJ, “
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No que tange à comprovação da mora, segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da notificação pessoal, com a consequente constituição em mora do devedor, se dá tão-somente com a entrega da carta no endereço do autor, podendo ser esta recebida por qualquer pessoa que ali se encontre, não havendo necessidade de ser ela pessoal. Nesse sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ-REsp 1.828.778/RS; Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação 29/08/2019) [não existem destaques no original]

Ocorre que, no caso concreto em exame, a notificação extrajudicial, inicialmente fora encaminhada para endereço do Estado de Goiás, diverso daquele constante no contrato (Id. 3788981), devolvido pelo motivo “desconhecido” (Id. 3788981); em segunda oportunidade, apesar de encaminhada para o endereço constante no contrato de financiamento, novamente, retornou sem recebimento, dessa vez, pelo motivo “outro” (Id. 3789142), de modo que, nessas hipóteses não é possível pressupor conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 00000660-42.2019.8.08.0062 APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: GABRIEL MIRANDA PEDROZA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SEM RECEBIMENTO DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM COMPROVAR O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante não comprovou a constituição do devedor em mora, pois as cartas registradas (fls 08 e ss.) não foram entregues em seu domicílio, pelo motivo ausente. 2. Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter buscado outros meios de constituir o devedor em mora, o que, todavia, não foi feito. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, contudo, admite a notificação por edital para constituição em mora do devedor, quando, nas palavras do julgado mencionado no judicioso voto divergente, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato. (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 4. Agiu corretamente o julgador primevo ao julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (485, IV, CPC), tendo em vista que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a mora do devedor e sendo este requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (2º, § 2º Decreto-lei nº 911/1969 e Súmula nº 72 do STJ), não há motivos para a reforma da r. sentença objurgada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, ES, 04 de maio de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00006604220198080062, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)

Assim, diante da ausência de comprovação de que o apelado teria sido devidamente constituído em mora, o julgador
a quo
reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual julgou extinto o feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Do exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Indevidos honorários recursais, porquanto não houve condenação em tal rubrica na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002446-76.2022.8.08.0047

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S/A

APELADO(S):

GILSON JOSÉ DOS SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NOVAMENTE
DEVOLVIDA SEM RECEBIMENTO DO DEVEDOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos que o julgador
a quo
, ao analisar a petição inicial, determinou a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que a notificação extrajudicial apresentada pelo ora apelante, com aviso de recebimento indicando objeto não entregue em razão de endereço desconhecido (Id. 3788981), fora encaminhada para endereço diverso daquele constante no contrato de alienação fiduciária (Id. 3788981), sendo insuficiente para a constituição em mora (Id. 3789134).

2.

A instituição Apelante peticionou colacionando aos autos o documento comprobatório de notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, desta vez constando aviso de recebimento devolvido com a informação “outros”.

3.

No caso concreto em exame, a notificação extrajudicial, inicialmente fora encaminhada para endereço do Estado de Goiás, diverso daquele constante no contrato (Id. 3788981), devolvido pelo motivo “desconhecido” (Id. 3788981); em segunda oportunidade, apesar de encaminhada para o endereço constante no contrato de financiamento, novamente, retornou sem recebimento, dessa vez, pelo motivo “outro” (Id. 3789142), de modo que, nessas hipóteses não é possível pressupor conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado.

4.

Diante da ausência de comprovação de que o apelado teria sido devidamente constituído em mora, o julgador
a quo
reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual julgou extinto o feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC. Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.